Tribunal: TJDFT
Processo: 0720058-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão. Inocorrência. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada. A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme previsto no art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os precedentes do STJ invocados, inclusive o REsp no 1.472.316/SP, exigem pronunciamento específico ou possuem caráter vinculante (CPC, art. 927, III e IV); (iii) determinar se os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes ou servir ao prequestionamento, ausente vício integrativo.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese
firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo pela impossibilidade de incluir no polo passivo da execução o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, conforme lei de regência e precedentes jurisprudenciais.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, bastando enfrentar aqueles capazes de alterar o resultado (CPC, art. 489, § 1o, IV), conforme jurisprudência desta Corte.
7. O REsp no 1.472.316/SP não possui efeito vinculante por não decorrer de rito repetitivo nem de súmula (CPC, art. 927, III e IV), ao passo que a orientação prevalente do STJ afasta o redirecionamento da execução a genitor não contratante sem sua prévia integração ao processo (AgInt no AREsp n. 2.226.771/SP; AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF).
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.226.771/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; TJDFT, ED 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 5/12/24; TJDFT, ED 0702900-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9/3/23.